Tribunal: TJPA
Processo: 0025551-49.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025551-49.2018.8.14.0401

APELANTE: IGOR LEANDRO SILVA DE CAMPOS, ROGER PIMENTEL NOGUEIRA, VANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes por roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), com pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa. A defesa requer o decote da majorante do uso de arma de fogo, sob alegação de ausência de perícia que comprovasse o potencial lesivo da arma. O Ministério Público, em contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A necessidade de perícia da arma de fogo para configurar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não é necessária a perícia da arma de fogo apreendida para a configuração da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, bastando a comprovação do seu efetivo emprego no crime, sendo ônus da defesa provar a ausência de seu potencial lesivo, conforme o artigo 156, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 157, §2º-A, I; CPP, artigo 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2076555/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 777178/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07/02/2023; TJPA, Súmula 14.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Igor Leandro Silva de Campos, Roger Pimentel Nogueira e Vanderson Campos de Oliveira, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, à sanção de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa (cf. ID’s 5115295 e 5115296).

Nas razões recursais, a defesa requer
o decote da majorante do uso de arma de fogo
(cf. páginas 1-10, do ID 5115298)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. páginas 13-17, do ID 5115298).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. páginas 6-9, do ID 5115299).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, sob a alegação de que essa não foi periciada para que fosse atestado o seu potencial lesivo, embora tenha sido apreendida.

Sem a necessidade de maiores delongas, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos por meio da prova oral colhida, bem como pela própria apreensão do artefato, sendo certo que a realização de exame pericial é prescindível para que seja configurada majorante prevista no §2º-A, I, do artigo 157, do CP,
consoante entendimento sumulado por esta e. Corte de Justiça:

Súmula 14. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Isso porque o referido dispositivo legal apenas exige o efetivo emprego de objeto tido como arma de fogo, classificação que prescinde de conhecimento técnico especializado.

Nesse contexto, somente na hipótese de discordância frontal quanto à adequação do objeto apreendido ao conceito de arma de fogo - aqui abrangida a total incapacidade dessa de funcionar como tal (inaptidão de efetuar disparos) - é que seria necessária a realização de exame pericial, sendo a prova dessa alegação, incumbência de quem a fizesse, conforme artigo 156, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, § 2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2076555 RS 2022/0053107-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...) "A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão" (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do Tj/sp), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe de 6/4/2011). (...) (STJ - AgRg no HC: 777178 PI 2022/0325174-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Compulsando os autos, vejo que não houve qualquer oposição da defesa quanto ao
enquadramento do objeto apreendido como arma de fogo
, tendo se limitado a argumentar sobre a falta de prova sobre a potencialidade lesiva, quando lhe competia comprovar a sua efetiva ausência, se fosse o caso, por meio de perícia a ser exigida até a fase do artigo 402, do CPP, o que não foi feito.
Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/11/2024